Tribunal: CARF
Processo: 10980.920887/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920887/2012-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.482 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
APTA VEICULOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a
documentação trazida aos autos pelo contribuinte tanto na sua Manifestação de Inconformidade
quanto em seu Recurso Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, sobre a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 38/43 dos
autos:
1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior.
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação (fl. 2 – a numeração de referência é sempre a da
versão digital do processo), tendo em vista que o pagamento apontado como origem do
direito creditório estava integralmente utilizado na quitação de débito da contribuinte.
3. Cientificada do despacho decisório em 18/12/2012 (fl. 5), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 16/01/2013 (fls. 11/14), na qual alega o
seguinte:
1.1 - A Manifestante transmitiu eletronicamente à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a Per/Dcomp n° 16159.93668.291211.1.3.04-9371 para compensação de débitos
diversos com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de Cofins não
cumulativa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920887/2012-63
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920887/2012-63

(...)
1.3 - O indeferimento do pedido de compensação teve como base a suposta
inexistência de crédito que suportasse a compensação efetuada. A decisão restou assim
fundamentada:
(...)
2.1 - Primeiramente cumpre destacar que o Código Tributário Nacional prevê, em
seu artigo 149, as hipóteses em que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
Autoridade administrativa:
(...)
2.2 – (....). No caso presente houve ERRO por parte da Manifestante por ocasião do
preenchimento da DCTF e do Dacon correspondentes ao período do crédito, conforme se
verá a seguir.
2.3 - O crédito utilizado na compensação em tela decorre de pagamento a maior de
Cofins não cumulativa relativa ao mês de julho de 2010, apurada e paga da seguinte
forma:
i) Valor da Cofins informado incorretamente em DCTF e Dacon originais: R$
50.294,22.
ii) Valor da Cofins efetivamente devida: R$ 17.008,47.
iii) Valor pago por meio de DARF: R$ 50.294,22
iv) Saldo credor de pagamento a maior: R$ 33.285,75.
2.4 - Em razão do equívoco cometido pela Manifestante na apuração da Cofins de
julho de 2010 e, consequentemente, no preenchimento da DCTF e Dacon
respectivas, o crédito informado na Per/Dcomp seria, aparentemente, inexistente
para a compensação requerida.
2.5 - Entretanto, não foi o que aconteceu. Como dito, o valor do débito informado
na DCTF e Dacon originais estava incorreto, porém, a Manifestante em que pese ter
descoberto o erro, retificou as declarações mas por um problema operacional não as
transmitiu por ocasião do envio da Per/Dcomp.
2.6 - Tal fato foi observado pela Manifestante na cientificação do indeferimento da
compensação, motivo pela qual foram transmitidas as declarações retificadoras, para
fazer constar o valor correto do débito de Cofins de julho de 2010, no valor de R$
17.008.47, remanescendo para compensação o valor de RS 33.285,75, dos quais foram
utilizados nesta Per/Dcomp RS 1.693,22 de valor original (doc. 03).
2.7 - Assim, o processamento da DCTF e do Dacon retificadores confere
legitimidade ao crédito utilizado para a compensação informada na Per/Dcomp, fazendo-
se necessária, portanto, a homologação da compensação pleiteada no presente processo
administrativo, com a consequente extinção do débito vinculado àquela declaração.
3-DO PEDIDO
3.1 - À vista do exposto, requer dignem-se V.Sas., nos termos do art. 149 do
Código Tributário Nacional, proceder a revisão do lançamento efetuado, haja vista a
comprovação do erro no preenchimento da DCTF e do Dacon, a fim de homologar a
compensação efetuada e declarar extinto o crédito tributário lançado no presente
processo.
3.2 - Outrossim, protesta pela apresentação de todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como pela prestação de esclarecimentos que se fizerem necessários a fim
de se comprovar a existência do crédito e a legitimidade da compensação efetuada.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920887/2012-63

(...)

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, por entender que o contribuinte
não teria logrado comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Nesse sentido,
destacou que a apresentação da DCTF retificadora, sem a juntada de documentação apta a
comprovar a veracidade das informações ali postas, não poderia surtir o efeito pretendido pela
parte autora.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 09/04/2018 (vide termo de
ciência por abertura de mensagem à fl. 50 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs
Recurso Voluntário em 17/04/2018 (vide carimbo à fl. 54). Em seu recurso, o contribuinte
reiterou a argumentação outrora apresentada no sentido de que teria havido vícios nas
declarações originalmente transmitidas, as quais já teriam sido retificadas pelo mesmo, ainda que
posteriormente ao despacho decisório proferido. Registrou, ainda, que, acaso não fosse acolhida
a compensação com base nestas retificações, que fosse determinada a baixa dos autos em
diligência para elucidação sobre a legitimidade do crédito pleiteado, apresentando nesta
oportunidade os seguintes documentos adicionais: (i) planilha de apuração da COFINS de julho
de 2010, planilha demonstrativa dos créditos da competência de julho de 2010 e extemporâneos
de 2007 e 2008, balancete analítico dos anos calendários de 2007, 2008 e 2010.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, trata a presente contenda de compensação não homologada,
por meio de despacho decisório eletrônico proferido em 05/12/2012, tendo em vista que, a partir
das características do DARF indicado, foi identificado que o referido pagamento havia sido
integralmente utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte, não lhe restando
crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte argumenta que teria
recolhido no período COFINS a maior do que a efetivamente devida, e que teria retificado, após
o despacho decisório, tanto o DACON quanto a DCTF.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que o Recorrente não teria se desincumbido
do seu ônus de comprovar a certeza e liquidez do direito creditório perseguido.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida quando se leva em
consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos autos naquela
oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente não anexou à sua manifestação de
inconformidade documentação contábil/fiscal apta a comprovar a veracidade das informações
postas nas declarações retificadoras, o que impossibilitava à DRJ confirmá-las.
Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um
requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do que preconiza o
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920887/2012-63

art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente caso, que versa
sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), penso acertada a improcedência da peça de defesa naquela oportunidade.
Porém, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente, em complementação à argumentação trazida desde a sua manifestação de
inconformidade, trouxe aos autos por meio do seu Recurso Voluntário documentação adicional
que, ao menos à primeira vista, possui o capacidade de atestar a existência do direito creditório
sob análise (quais sejam, (i) planilha de apuração da COFINS de julho de 2010; planilha
demonstrativa dos créditos da competência de julho de 2010 e extemporâneos de 2007 e e 2008;
balancete analítico dos anos calendários de 2007, 2008 e 2010).
Nesse contexto, há de se analisar, primeiramente, a possibilidade de conhecimento
da documentação acostada pelo contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário, ou
seja, se restou configurada ou não a preclusão quanto à sua juntada aos autos, o que impacta
diretamente na sua apreciação.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em situações
anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso voluntário,
tendente a comprovar argumentação já trazida desde a manifestação de inconformidade, não
encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria
óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
pretendido constou, tão somente, da última decisão proferida pela DRJ, não tendo sido
mencionada em nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual limitou-se a
alegar a insuficiência do crédito indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua
utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Nesse toada, entendo que a apresentação de documentos apenas quando da
interposição do segundo Recurso Voluntário apresenta-se justificável diante do contexto fático
sob análise.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015 para a
elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920887/2012-63

Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho
decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do
crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento desta lide.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920887/2012-63

JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO. A legislação
não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-007.399 de
17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida por este
Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a
qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em diligência para
que a unidade de origem aprecie esta documentação, manifestando-se sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já anexadas pelo
mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no disposto na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a documentação
trazida aos autos pelo contribuinte tanto na sua Manifestação de Inconformidade quanto em seu
Recurso Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Acaso entenda necessário, poderá, ainda, requisitar a juntada de novos
documentos por parte do contribuinte.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.482 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.920887/2012-63

Após, deverá ser aberto vistas deste relatório ao contribuinte, para que, caso
queira, se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital